Tribunal: TJSP
Processo: 2250123-52.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Fiança – Liberdade provisória condicionada ao pagamento de caução – Juízo de origem que, em informes, registrou o pagamento da fiança, com cumprimento do alvará de soltura – Modificação da narrativa fática ofertada na Impetração – ORDEM PREJUDICADA, COM CASSAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.